Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709272-82.2022.8.07.0018 RECORRENTES: CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS, CASSIMIRO DOS REIS, CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO, CALBIO GONÇALVES DA SILVA, CAMÉLIA SANTANA DOS SANTOS, CÂNDIDA MARIA BARROS SOUSA, CÂNDIDO PEREIRA DE OLIVIERA, CÁRITAS BORGES SANTOS MARTINS, CARLA SOUZA DE QUEIROZ, CARLEUZA DE FREITAS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. MANIFESTAÇÃO DO APELADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Error in procedendo ocorre quando o magistrado não observa requisitos formais necessários à prática do ato, ensejando nulidade. 1.1. Na hipótese vertente, além de observar art. 332, §1o do CPC, o sentenciante, à luz dos artigos 9 e 10, CPC, oportunizou às partes que se manifestassem “quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n.1301935/DF”. (decisão - ID39550490) – contraditório e ampla defesa que se evidenciam. 2. “( ) 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. ( )” (TJDFT. Acórdão 1634714, APC07105952520228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 9/11/2022, DJe 14/11/2022). 3. “( ) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” (AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.a p/ o Acórdão Min.a HELENA REGINA COSTA, PRIMEIRA TURMA, data de julgamento 13/6/2017). 3.1. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu. 4. “( ) 3. Ainda que não determinada a citação da parte executada, ela foi intimada para se manifestar sobre a prescrição e apresentou petição nos autos, sendo necessária a fixação da verba honorária para remunerar a atividade do procurador da parte. ( )” (TJDFT. Acórdão 1646957, APC07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, DJe 22/12/2022). 5. Incabível a incidência da taxa SELIC sobre os honorários advocatícios. Precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.983.318/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Por isto, a verba honorária deve ser corrigida pela correção monetária. 6. Recurso conhecido, preliminar de error in procedendo rejeitada e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 15 do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, enfatizando que não há que se falar no instituto da litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Aduzem, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Acrescentam que mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defendem a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva; c) artigos 85, § 2o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, alegando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorrem, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15 do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, bem como a questão da litispendência, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que tange ao apontado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em 2/12/1996, SINDICATO SAE/DF (exequente/apelante) ajuizou ação ordinária[1] em face da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF – FEDF, com vistas ao pagamento “de indenização do valor correspondente a todos os tíquetes devidos e não pagos pela ré a partir de janeiro de 1996 ( )” aos servidores da FEDF (ID39550482 – p.5). Em 20/2/1998, sobreveio a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual julgado procedente o pedido, DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de indenização a cada filiado do Sindicato-autor (ID39550485, p.p. 1-4). O título judicial coletivo transitou em julgado em 10/3/2000 (certidão – ID39550488), e o cumprimento de sentença foi apresentado em 27/6/2022 (ID39550476) [...] O próprio STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos n. 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000)[2], não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial [...] Assim, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32[3] e da súmula 150/STF[4], os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL (executado/apelado). E isto não ocorreu; prescrição da pretensão executiva que se evidencia no caso [...] Sobre a triangulação processual, pela decisão pela qual determinada a emenda à inicial (ID39550490), o DISTRITO FEDERAL (executado/apelado) foi intimado a se manifestar “quanto a eventual prescrição do crédito exequendo”, o que se cumpriu em ID39550681, perfectibilizada a relação processual. Além disto, o executado/apelado foi intimado após a interposição do recurso, apresentando contrarrazões. Assim, os trabalhos da Procuradoria do Distrito Federal devem ser remunerados [...] Em sentença, os honorários advocatícios foram fixados em desfavor dos exequentes/apelantes em “10% do seu específico valor exequendo, a ser corrigido pela SELIC.” (ID39550501 – p.6). O valor da causa foi definido em R$697.139,37 (seiscentos e noventa e sete mil, cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) – 39550477 - p.7” (ID. 44654710). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, também não cabe subir o inconformismo, pois “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição” (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/3/2023). Por fim, quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016